Tribunal: TJDFT
Processo: 0754212-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0754212-55.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: JESSE TEIXEIRA DE LIMA JUNIOR D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que o processo foi sentenciado, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017).” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator